Tribunal: TJMT
Processo: 1039992-94.2025.8.11.0000
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1039992-94.2025.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO CRIMINAL (1727)
Assunto:

[Exoneração ou Demissão, Demissão ou Exoneração, Homicídio]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REQUERENTE), DANIEL ALVES DE MOURA E SILVA - CPF: 074.627.724-50 (REQUERIDO), PRISCILA KATE ALVES DOS SANTOS PORTO - CPF: 076.770.994-24 (ADVOGADO), KAYK GOMES DOS SANTOS - CPF: 046.598.031-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROVIDO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTES JUSTIFICADAMENTE OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, MARCOS MACHADO E JUVENAL PEREIRA DA SILVA.

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR E CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE PERDA DE POSTO E PATENTE. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. OFICIAL INSTRUTOR. MORTE DE ALUNO EM TREINAMENTO AQUÁTICO. NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE GARANTIDOR. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O DECORO DA CLASSE. INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. PEDIDO GOVERNAMENTAL PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Processo oriundo de Conselho de Justificação, remetido pelo Chefe do Poder Executivo Estadual, para deliberação judicial acerca da perda do posto e da patente de Capitão do Corpo de Bombeiros Militar, em razão de conduta apurada como imprudente e negligente durante instrução de salvamento aquático que culminou na morte por afogamento de um aluno soldado sob sua responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o prosseguimento do presente feito deve ser suspenso até o trânsito em julgado da ação penal militar que apura os mesmos fatos, em respeito ao princípio da independência das instâncias; (ii) aferir a validade do libelo acusatório, frente à alegação de inépcia; e (iii) no mérito, verificar se a conduta do oficial, ao remover equipamento de segurança e dispensar apoio durante o treinamento, configura quebra do dever de garantidor e violação do pundonor militar, a ponto de justificar a declaração de indignidade para o oficialato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ordenamento jurídico pátrio consagra a autonomia entre as esferas administrativa, cível e penal, de modo que a existência de persecução criminal não constitui óbice ao regular processamento e julgamento do feito administrativo-disciplinar, cuja finalidade é aferir a compatibilidade da conduta do militar com os valores éticos e morais da corporação.
4. O libelo acusatório descreveu de forma clara e pormenorizada as ações e omissões imputadas ao oficial, delimitando o objeto da apuração e viabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, o que afasta a alegação de inépcia.

5. A prova coligida na esfera administrativa demonstra, de forma inequívoca, que o oficial instrutor, ciente da condição de vulnerabilidade e dificuldade respiratória do aluno, agiu com manifesta imprudência e negligência ao determinar a retirada de seu equipamento de flutuação e ao dispensar o grupo de segurança que o acompanhava.
6. Ao avocar para si a responsabilidade exclusiva pela segurança do aluno em situação de risco por ele agravada, o oficial assumiu a posição de garantidor, nos termos da legislação penal militar, falhando gravemente em seu dever de cuidado e proteção, o que resultou na morte do subordinado.
7. A conduta do oficial, que culminou na perda de uma vida humana confiada ao seu cuidado, macula a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, revelando-se incompatível com os deveres basilares da carreira e justificando a sanção máxima de perda do posto e da patente, sendo a medida de reforma insuficiente para a reprovação da falta.

IV. DISPOSITIVO

8. Pedido governamental julgado procedente. Decretada a perda do posto e da patente do oficial.

Tese de julgamento:
"1. O processo administrativo para a perda de posto e patente de oficial militar, por sua natureza e finalidade, independe do trânsito em julgado da ação penal que apura os mesmos fatos, em observância ao princípio da independência das instâncias. 2. A conduta de oficial instrutor que, ciente da vulnerabilidade física de um aluno em treinamento, remove seu equipamento de segurança, dispensa o apoio de outros militares e falha no dever de vigilância, resultando em morte, configura violação do dever de garantidor e quebra do pundonor militar, caracterizando indignidade para o oficialato e impondo a sanção de perda do posto e da patente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 125, § 4º; Lei Estadual n. 3.993/1978, arts. 2º, I, 'a' e 'c', e 16, I; Código Penal Militar, art. 29, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, MS Cível 1013008-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 06/11/2025; STJ, AgInt no RMS 51.791/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 03/04/2023; STJ, RMS nº 60.913/PI, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/10/2019; STJ, AgInt no AREsp 2.164.341/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/09/2023; STF, HC 108.318/AM, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 04/06/2012; STJ, MS 21.561/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 29/06/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de pedido formulado pelo Estado de Mato Grosso com vistas à decretação da perda do posto e patente do Capitão Bombeiro Militar
DANIEL ALVES DE MOURA E SILVA
, com base em relatório do Conselho de Justificação (Processo n.º CBM PRO 2024/03910), que concluiu pela responsabilidade do processado quanto às transgressões disciplinares tipificadas no artigo 2º, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Estadual n. 3.993/1978, bem como, pela ausência de condições para permanecer nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso (ID 328260372).

O referido Conselho de Justificação foi instaurado por meio do Ato Governamental nº 1.546/2024, de 10 de setembro de 2024, com o objetivo de apurar a conduta do referido oficial no episódio que resultou no óbito do Aluno Soldado BM Lucas Veloso Peres, por afogamento.

Após a instrução processual o Conselho emitiu relatório final, concluindo, por unanimidade de votos, que o oficial processado foi
imprudente ao reduzir os instrumentos de segurança ao ex-aluno Sd. Lucas Veloso, bem como, agiu com negligência ao não cumprir na sua plenitude a função de garantidor da vítima, dando ensejo ao afogamento
(ID 328261860, p. 185).

Submetidos os autos à Procuradoria Geral do Estado, emitiu-se o Parecer Jurídico nº 0043/SGACI/2025 pelo acolhimento do relatório do Conselho de Justificação (ID 328261860 - págs. 170/204).

O Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Mato Grosso, por sua vez, acolheu integralmente a manifestação da Procuradoria Geral do Estado e o relatório do Conselho de Justificação, determinando a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça para o julgamento do feito, nos termos do art. 13, inciso V, alínea “a”, da Lei Estadual nº 3.993/1978 (ID 328261861 - págs. 04/15).

Recebidos os autos nesta Corte, foi determinada a intimação do requerido e defesa para manifestação, nos termos do artigo 15 da Lei nº 3.993/1978 (ID 329412856).

Em sua resposta escrita (ID 331136351), o requerido arguiu, em síntese: (i) Preliminarmente, o
sobrestamento
do presente feito até o trânsito em julgado da Ação Penal Militar nº 1006320-03.2024.8.11.0042, sob o argumento de prejudicialidade externa e para evitar decisões conflitantes; (ii)
Inépcia do libelo acusatório
por ausência de descrição pormenorizada dos fatos, o que teria cerceado seu direito de defesa; (iii) No mérito, pugnou pela total
improcedência
da representação, com sua consequente absolvição, sustentando: a) a
negativa de autoria
, já que as testemunhas negaram a ocorrência de "caldos" ou qualquer ato violento; b) a morte do aluno decorreu de
causa absolutamente independente
, qual seja, condições de saúde preexistentes (arritmia cardíaca e patologias psiquiátricas) que o tornavam inapto para a atividade militar, conforme o próprio edital do concurso; c) sua conduta como instrutor pautou-se estritamente pelas
normas técnicas e manuais de treinamento
do Corpo de Bombeiros; d)
ausência de dolo
ou culpa grave em sua conduta. Alternativamente, em caso de eventual condenação, requereu a aplicação de sanção menos gravosa, prevista no art. 16, II, da Lei nº 3.993/1978.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer opinou pela
procedência
do pedido formulado pelo Estado de Mato Grosso (ID 337801893).

É o relatório.

VOTO RELATOR

Eminentes membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

Segundo o libelo acusatório, no dia 27 de fevereiro de 2024, o Capitão Bombeiro Militar
Daniel Alves de Moura e Silva,
na condição de instrutor da disciplina de Salvamento Aquático, teria infringido as normas militares no momento em que conduzia o treinamento do Soldado Bombeiro Lucas Veloso Peres na Lagoa Trevisan, resultando na morte da vítima por afogamento.

De acordo com a acusação, mesmo diante das dificuldades de flutuação apresentadas pelo ex-aluno, o processado determinou que lhe fosse retirado o equipamento de segurança
life belt
(cinto de flutuação); deu ordem para que os demais alunos que acompanhavam a vítima a nado seguissem a travessia adiante, deixando-a para trás e; após o afastamento dos demais alunos, ao se colocar no papel de garantidor, falhou no dever de impedir o resultado morte, concorrendo para o afogamento.

Como relatado, finda a instrução o Conselho de Justificação concluiu pela configuração de
imprudência e negligência do oficial processado, encaminhando o feito ao Exmo. Sr. Governador do Estado, que após parecer da PGE, remeteu os autos a este e. Tribunal, nos termos da Lei nº 3.993/78.

01. Da preliminar de suspensão do feito.

A tese da defesa quanto à necessidade de suspensão deste procedimento até o trânsito em julgado da Ação Penal Militar nº 1006320-03.2024.8.11.0042, que apura a responsabilidade criminal do oficial pelos mesmos fatos, não se sustenta.

Com efeito, vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da independência das instâncias, segundo o qual as esferas cível, administrativa e penal são autônomas, de modo que uma mesma conduta pode gerar responsabilizações distintas em cada um desses âmbitos.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a existência de ação penal apurando os mesmos fatos não constitui, por si só, óbice ao prosseguimento e à conclusão do processo administrativo disciplinar.

Essa, inclusive, foi a conclusão
UNÂNIME
da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do Mandado de Segurança nº 1013008-73.2025.8.11.0000, impetrado pelo ora processado com relação aos fatos apurados neste feito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO CONCOMITANTE À AÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1 .
Mandado de segurança impetrado por Daniel Alves de Moura e Silva, Capitão BM, com o objetivo de suspender o Conselho de Justificação instaurado contra si, sob alegação de que seu prosseguimento, enquanto pendente ação penal referente aos mesmos fatos, violaria garantias constitucionais, como a presunção de inocência, o devido processo legal e a proteção à vitaliciedade do oficialato
. O impetrante pleiteia, ainda, a nulidade de eventual encaminhamento da matéria ao Tribunal de Justiça antes do trânsito em julgado da ação penal.

(...)

3. O princípio da independência entre as esferas penal e administrativa permite a apuração simultânea dos mesmos fatos, ressalvada apenas a hipótese de absolvição criminal fundada na inexistência do fato ou na negativa de autoria, que, neste caso, projeta efeitos vinculantes sobre a instância administrativa.

4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça afirma que
a persecução disciplinar não exige, como condição de validade, a prévia conclusão da instância penal.

5. O Conselho de Justificação possui natureza de procedimento administrativo-disciplinar
autônomo
,
destinado a aferir a compatibilidade da conduta do oficial com a manutenção do vínculo com a corporação, não se confundindo com a persecução penal .

6. A previsão do art. 168, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, que faculta o sobrestamento do Conselho de Justificação, não possui caráter de imposição automática, devendo ser interpretada de forma harmônica com os princípios da Administração Pública.

7. Admitir a paralisação automática do procedimento disciplinar pendente de ação penal implicaria esvaziar a autonomia da Administração e criar uma vinculação não amparada pela Constituição ou pela jurisprudência consolidada.

8. Inexistindo decisão penal absolutória por inexistência do fato ou negativa de autoria, e ausente vedação legal expressa, é regular o prosseguimento do Conselho de Justificação”
(TJMT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 10130087320258110000, Rel. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 06/11/2025, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, DJE 06/11/2025).

Este entendimento é reiteradamente confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do AgInt no RMS 51.791/MT, em que a Corte reafirmou não haver nulidade na aplicação de penalidade disciplinar mesmo quando pendente o julgamento definitivo da ação penal.

Trago à colação o seguinte excerto do julgado:

“a existência de ação penal ainda em curso não pode servir de fundamento para obstar a instauração de sindicância ou de processo administrativo disciplinar, porquanto a ausência de condenação do acusado na esfera penal não possibilita o afastamento de aplicação de sanção disciplinar, ainda que em grau máximo, devidamente prevista em legislação vigente, em respeito à independência das instâncias”
(STJ, AgInt no RMS 51.791/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 03/04/2023).

Com feito, o objeto deste procedimento administrativo e judicial, instaurado nos termos da Lei nº 3.993/1978, é aferir se o oficial processado reúne ou não as condições necessárias para permanecer nas fileiras da corporação, ou seja, se a conduta apurada fere a honra, o pundonor militar e o decoro da classe, o que independe da eventual subsunção dos fatos às normais penais militares.

Ademais, no caso, a apuração administrativa foi concluída com a observância dos preceitos da ampla defesa e contraditório, restringindo-se o presente procedimento à deliberação desta e. Corte sobre a sanção de perda de posto e patente, cuja natureza e pressupostos são distintos da condenação criminal.

Impertinente, portanto, o pedido de sobrestamento do feito até a conclusão da ação penal militar.

Quanto à alegação de suposta afronta ao art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal, melhor sorte não socorre o processado.

Neste ponto, a defesa sustenta que o poder disciplinar administrativo não pode se furtar à reserva de jurisdição, pois, a norma constitucional em questão estabelece que
“o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por
decisão de tribunal militar de caráter permanente
, em tempo de paz,
ou de tribunal especial
, em tempo de guerra”
ou, ainda, depois de
“
condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado
”
.

Assevera que tais disposições constitucionais aplicam-se aos militares estaduais, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal.

Contudo, a própria Carta da República, no art. 125, § 4º, assim dispõe:

“Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

(...)

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil,
cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais
e da graduação das praças”.

A Constituição Estadual, por sua vez, assim dispõe no art. 143,
verbis:

"Art. 143. Caberá ao
Tribunal de Justiça
decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, nos termos do art. 125, § 4º, da Constituição Federal".

A Lei Complementar Estadual nº 555/2014, nos arts. 65 e 165, estabelece:

“Art. 65. O Oficial possui vitaliciedade, não podendo perder o cargo, senão por
sentença judicial transitada em julgado no Tribunal de Justiça
, nos termos do Art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal”.

“Art. 165. O Oficial só perderá o posto e a patente se for declarado indigno do Oficialato ou com ele incompatível
por decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, nos termos do Art. 42, § 1º, combinado com o Art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal”.

É exatamente o caso dos autos, em que administrativamente o Poder Executivo Estadual
opinou
pela decretação da perda da patente e posto do oficial ora processado e remeteu o feito a este Tribunal, órgão competente para o julgamento, nos termos dos arts. 14 e 16, inciso I, da Lei Estadual nº 3.993/78:

“Art. 14. É da
competência do Tribunal de Justiça do Estado, julgar, em instância única, os processos oriundos do Conselho de Justificação
, a ele remetido pelo Governador do Estado”.

“Art. 16 - O
Tribunal de Justiça do Estado
, caso julgue provado que o oficial é culpado do ato ou fato previsto nos itens I, III e V do artigo 2º, ou que, pelo crime cometido, previsto no item IV do artigo 2º, é incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade, deve, conforme o caso:

I - declará-lo indigno do oficialato ou com ele incompatível, determinando a perda de seu posto e patente”.

Como se observa, as normas estaduais estão em perfeita sintonia com as disposições constitucionais pertinentes, garantindo a prerrogativa do oficial militar quanto à reserva de jurisdição para a decretação da perda do posto e patente, cuja competência é exclusiva desta e. Corte de Justiça.

Em atenção ao princípio da especialidade, portanto, referidos atos normativos são aplicáveis ao caso, em detrimento do disposto no art. 168, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, como pretende a defesa.

Consequentemente, não há que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade na apreciação do presente caso, independentemente da apuração criminal dos mesmos fatos.

Posto isto
,
rejeito a preliminar
de sobrestamento do feito.

02. Preliminar de nulidade por inépcia do libelo acusatório.

O requerido defende a configuração de inépcia do Libelo Acusatório ao argumento de que não houve a descrição clara e precisa dos fatos que lhe foram imputados, cerceando seu direito de defesa.

Sem razão, porém.

O Libelo Acusatório, peça processual prevista no artigo 9º da Lei nº 3.993/1978, tem por finalidade formalizar as acusações em desfavor do justificante, delimitando o objeto do processo administrativo e permitindo o exercício da ampla defesa.

No caso em apreço, o Libelo Acusatório (ID 328261860 - págs. 102/106) descreveu pormenorizadamente as condutas atribuídas ao requerido, nos seguintes termos:

“1.2. Resta destacar as condutada praticadas pelo Cap BM D. Alves

a) Mesmo sabendo das dificuldades apresentadas pelo ex. Aluno Sd BM Lucas Veloso Peres no decorrer da instrução, o Cap BM D. Alves determinou que fosse retirado o equipamento denominado
life belt
, utilizado durante a flutuação, equipamento no qual representava o principal item de segurança da vítima naquele cenário.

b) Ciente das dificuldades apresentadas pelo ex. Aluno Sd BM Lucas Veloso Peres no decorrer da instrução, o Cap BM D. Alves determinou que os outros cinco alunos que inicialmente acompanhavam a vítima seguissem a travessia adiante, deixando a vítima para trás, única e exclusivamente sob supervisão do instrutor.

c) Ciente das dificuldades apresentadas pelo ex. Aluno Sd BM Lucas Veloso Peres no decorrer da instrução, o Cap BM D. Alves, após o cumprimento da ordem (de afastamento dos alunos que acompanhavam a vítima no último grupo), ao se colocar no papel de segurança da vítima, se posicionou um pouco á frente da vítima (ex Al. Sd BM Lucas), deixando o sozinho e a deriva, mesmo diante do cenário de dificuldades apresentadas pelo aluno, o qual veio a submergir, fato que resulto no seu afogamento.”

Como se vê, as imputações são claras, objetivas e específicas, tendo sido apontado, de forma inequívoca, as ações e omissões do oficial que, segundo o Conselho de Justificação, caracterizaram as infrações disciplinares. Tal detalhamento permitiu que a defesa técnica refutasse cada um dos pontos, como de fato o fez em sua manifestação escrita, demonstrando que o contraditório e a ampla defesa foram plenamente exercidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a peça inaugural de um processo administrativo disciplinar não exige uma descrição exaustiva, sendo suficiente que narre os fatos de modo a possibilitar a defesa do acusado, o que foi plenamente atendido na espécie.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR SUBMETIDO A CONSELHO DE DISCIPLINA. (...) NULIDADE DO LIBELO ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO MINUCIOSA DOS FATOS. (...) 8. A jurisprudência do STJ orienta se no sentido de que a portaria de instauração do Processo Administrativo Disciplinar dispensa a descrição minuciosa da imputação, exigida tão somente após a instrução do feito, na fase de indiciamento, o que é suficiente para viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedente.” (RMS nº 60.913/PI, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 22/10/2019.)

Diante da clareza das imputações e do efetivo exercício do direito de defesa, não há que se falar em nulidade por inépcia.

Assim,
rejeito a preliminar
.

03. Do Mérito.

Compete a esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em instância única,
julgar
o processo advindo do Conselho de Justificação, o que implica reexaminar o acervo probatório colhido na seara administrativa e, à luz do direito, declarar se o oficial se tornou ou não indigno do oficialato ou com ele incompatível, aplicando, se for o caso, a sanção correspondente.

Cumpre ressaltar que este julgamento, embora realizado por um órgão do Poder Judiciário, possui natureza administrativa, não se submetendo às mesmas regras de um processo criminal.

Tal compreensão é consagrada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que acórdão prolatado por Tribunal de Justiça estadual em representação pela declaração de indignidade do oficialato com decretação da perda do posto e da patente, como decorrência de condenação criminal, possui natureza administrativa e, por isso mesmo, não enseja interposição de Recurso Especial.”
(STJ, AgInt no AREsp 2.164.341/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28/08/2023, DJe 21/09/2023).

Fixada essa premissa, passo à análise do caso concreto.

As transgressões disciplinares imputadas ao requerido que fundamentaram a decisão do Conselho de Justificação e o subsequente ato do Chefe do Poder Executivo consistem, em suma, na atuação
imprudente
e
negligente
durante a instrução de salvamento aquático realizada na Lagoa Trevisan, que resultou na morte por afogamento do Aluno Soldado Lucas Veloso Peres.

O conjunto probatório amealhado na esfera administrativa é robusto e suficiente para demonstrar, para além de qualquer dúvida razoável no âmbito disciplinar, a configuração das graves faltas funcionais.

O Relatório Final do Conselho de Justificação (ID 328261860, págs. 148/166), ratificado pelo parecer da Procuradoria Geral do Estado (ID 328261860, págs. 171-201), analisou com acuidade as provas produzidas, notadamente os depoimentos testemunhais e o próprio interrogatório do justificante.

O ponto fulcral reside na conduta do oficial processado, Capitão Bombeiro Militar Daniel Alves,
após
perceber o estado de vulnerabilidade do Aluno Lucas Veloso durante atividade a nado na Lagoa Trevisan.

Em seu próprio interrogatório, o requerido confessou ter notado que o aluno estava em condição física adversa e distinta dos demais:

“[...] eu percebi que
ele estava muito ofegante
, e
ninguém estava tão ofegante quanto ele
. A forma que ele estava ofegante, era
no início da atividade
, a primeira atividade, os primeiros 100metros, então todo mundo ali não estava com frequência respiratória que nem ele.”
(sic, ID 328261860, pág. 155).

A despeito dessa ciência inequívoca de que o aluno apresentava dificuldades respiratórias anormais e preocupantes, o oficial, em vez de adotar uma postura de máxima cautela, tomou uma série de condutas (omissivas e comissivas) que, objetivamente, diminuíram drasticamente a segurança do ex-aluno e culminaram com o evento fatídico
morte
.

Conforme fartamente comprovado nos autos, o Capitão Daniel Alves:
i)

determinou a retirada do
life belt
(equipamento de flutuação) da vítima;
ii)

dispensou os demais alunos
que compunham o grupo de segurança imediata da vítima, avocando para si, com exclusividade, a responsabilidade de garantidor da sua segurança;
iii)

falhou em sua função de garantidor
, ao se distanciar do aluno e não manter contato visual e físico constante, permitindo que ele submergisse sem socorro imediato.

Essa cadeia de ações resultou, inequivocamente, na morte por afogamento da vítima, resultado este que poderia e
deveria
ser evitado pelo oficial ora processado.

Tal conclusão é corroborada por depoimentos constantes nos autos.

O Sd BM Jonathan Daived Lopes Siqueira relatou que:

“a equipe que estava com o Al Sd BM Lucas Veloso, era
composta de 6 seis alunos
visto que dois alunos estavam de atestado médico e foram readequadas as cangas”
(ID 328261860, pág. 154).

Já o Sd BM Michel Sérgio de Pinho Cordovil afirmou que:

“o Al Sd BM Lucas Veloso tinha
dificuldades principalmente na flutuação
e por isso
os cangas o auxiliavam
. O referido aluno usava o life belt
quando se cansava
(...). “o capitão determinou que os demais alunos seguissem nadando para finalizar a travessia enquanto
ele afirmou que ficaria com o aluno Lucas Veloso
”
(sic, ID 328261860, pág. 154).

Tais declarações, coerentes entre si e convergentes com os demais elementos probatórios constantes dos autos, evidenciam que o instrutor, ora processado, dispensou o item de segurança da vítima, liberou os demais alunos que auxiliavam a vítima na travessia e, ao permanecer
SOZINHO
com o aluno, não atuou com a devida presteza na condição de
garantidor
, confirmando a omissão grave no dever de vigilância e proteção.

Totalmente impertinente, portanto, as alegações da defesa no sentido de que não houve prática de “caldos” ou atos comissivos de violência direta contra a vítima, o que sequer foi registrado pelo Conselho de Justificação.

A responsabilização do agente, nesta esfera administrativa, não está condicionada à configuração de dolo, tampouco à subsunção penal típica da conduta, mas à gravidade do comportamento consistente na quebra dos deveres funcional e ético, caracterizada por ação ainda que culposa, nas modalidades de
imprudência e negligência
, satisfatoriamente comprovada nos autos.

Como instrutor responsável pela atividade de treinamento militar e ciente da condição debilitada do aluno na ocasião, que se apresentava
ofegante,
com frequência respiratória elevada, e com sérias dificuldades de flutuação, pesava sobre o oficial processado um dever especial de proteção.

Todavia, em vez de retirar o aluno da atividade, reforçar as medidas de segurança, manter o
life belt
, ou designar um monitor exclusivo para acompanhá-lo de perto, o requerido agiu em sentido diametralmente oposto, em uma sequência de atos imprudentes e negligentes.

A tese defensiva de que a morte decorreu de uma condição médica preexistente do aluno, como arritmia cardíaca ou outras enfermidades que o tornariam inapto para o curso, não tem o condão de afastar a responsabilidade do instrutor.

O fato é que o oficial processado – conhecendo ou não previamente as condições físicas da vítima – no momento em que vislumbrou de forma clara e evidente as dificuldades do aluno durante a atividade de nado, deveria adotar todas as providências necessárias para evitar que o resultado
MORTE
ocorresse, especialmente porque, no contexto dos fatos, inegavelmente assumiu a condição de
GARANTIDOR
.

A propósito, assim dispõe o art. 29, § 2
º,
do CPM:

“Art. 29. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.

(...)

§ 2º A omissão é relevante como causa
quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado
. O
dever de agir
incumbe a
quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância
; a quem, de outra forma,
assumiu a responsabilidade de impedir o resultado
; e a quem, com seu comportamento anterior,
criou o risco de sua superveniência
.”

No caso dos autos, é inconteste a figura de garantidor do oficial em relação à vítima porque: a) tinha por lei a obrigação de cuidado e vigilância, na condição de Oficial do Corpo de Bombeiros Militar e instrutor da vítima em atividade aquática; b) assumiu a responsabilidade de impedir o resultado afogamento na posição de instrutor do treinamento; c) com seu comportamento anterior, ao determinar aos demais alunos que se afastassem da vítima, criou o risco do afogamento.

Não há dúvidas de que a vítima se encontrava sob a autoridade, guarda e responsabilidade do Capitão Daniel Alves, que deveria agir adequada e tempestivamente para evitar o resultado morte, sendo certo que a pré-existência de eventual condição de saúde do ex-aluno não concederia ao instrutor uma licença para ser negligente; ao contrário, agrava ainda mais seu dever de cuidado diante da vulnerabilidade do seu subordinado.

Neste sentido, já decidiu a Suprema Corte:

“(...) o paciente, comandante do treinamento militar, foi negligente ao permitir/autorizar que as vítimas adentrassem em fileira a piscina, cujas condições eram precárias, com fardamento pesado e portando fuzil, resultando na morte noticiada (...). Destarte, a previsão restou externada, vazada do subconsciente do instrutor, tornando inequívoco o comportamento negligente do paciente.”
(STF, HC 108.318/AM, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/05/2012, DJe 04/06/2012).

As ações do requerido violaram frontalmente os deveres mais basilares da carreira militar, previstos na Lei Complementar nº 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso), especialmente aqueles que impõem o zelo, a honestidade, o dever de
salvaguardar a vida
(art. 46, § 2º, inciso VI) e o exercício responsável das atribuições.

A conduta do oficial, ao culminar na morte de um jovem aluno sob sua responsabilidade, maculou gravemente a imagem do Corpo de Bombeiros Militar, instituição que tem por missão precípua a proteção e o salvamento de vidas.

Tal comportamento revela uma incompatibilidade manifesta com os valores, a ética e o decoro da classe, enquadrando-se perfeitamente nas hipóteses do artigo 2º, inciso I, alíneas “a” (proceder incorretamente no desempenho do cargo) e “c” (praticar ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial militar ou o decoro da classe), da Lei Estadual n. 3.993/1978.

Ainda que se considere a trajetória anterior do oficial, a gravidade do fato em tela, pela sua consequência trágica e pela flagrante quebra de confiança, justifica a medida extrema da perda do posto e da patente, conforme o juízo de conveniência e oportunidade exercido pela Administração Pública, por meio do Chefe do Poder Executivo.

Quanto ao pedido subsidiário formulado pela defesa, de aplicação da sanção prevista no art. 16, inciso II, da Lei nº 3.993/1978, a pretensão não merece prosperar.

A pena de
reforma,
prevista no dispositivo legal citado, pressupõe que a conduta do oficial, embora grave o suficiente para retirá-lo da ativa, não atinja o patamar de indignidade ou incompatibilidade absoluta que torne impossível a manutenção do vínculo com a instituição militar, ainda que na inatividade.

No caso sub examine, contudo, a gravidade da negligência e da imprudência demonstradas, que resultaram na perda de uma vida humana sob a responsabilidade direta do oficial, fere de morte o pundonor militar e o decoro da classe.

Permitir que o requerido passe à inatividade remunerada após tal episódio constituiria não apenas uma desproporção frente ao resultado morte, mas um desprestígio inaceitável à moralidade administrativa e à honra da corporação bombeiro-militar.

A natureza da falta praticada, que evidencia uma falha ética e profissional insuperável na função de instrutor e garantidor, impõe a exclusão definitiva, sendo a reforma medida inadequada e insuficiente para a reprovação da conduta.

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem reafirmado a legalidade da imposição da penalidade máxima nos casos em que a conduta funcional do servidor transgride de forma inequívoca os deveres do cargo, sendo incabível ao Judiciário substituir a Administração na valoração do mérito disciplinar, salvo vício formal no procedimento:

“No âmbito de segurança impetrada contra sanção administrativa disciplinar, não cabe ao Poder Judiciário sindicar o âmago dos desvios funcionais imputados ao servidor implicado, ou auditar a suficiência das provas coletadas no curso do processo disciplinar, imiscuindo-se, indevidamente, no mérito da atividade administrativa material. (...) Nos termos da Súmula 650/STJ, caracterizada hipótese tipificada no art. 132 da Lei n. 8.112/1990, (...) a autoridade julgadora não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa da demissão, não se podendo, nesse contexto, tomar por ilegal nem abusiva a imposição da sanção disciplinar capital, mesmo diante de bons antecedentes funcionais do servidor acusado.”
(STJ, MS 21.561/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22/06/2022, DJe 29/06/2022).

Quanto ao pedido subsidiário de aplicação da pena de reforma (art. 16, II, da Lei nº 3.993/1978), entendo que a gravidade da conduta, com resultado morte de subordinado durante instrução, revela indignidade para o oficialato, não sendo cabível sanção diversa da perda do posto e da patente.

04. DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo procedente

o pedido
governamental para
decretar a perda do posto e da patente
do Capitão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso
DANIEL ALVES DE MOURA E SILVA
por indignidade para o oficialato, com fundamento nos artigos 2º, I, “a” e “c”, e 16, I, da Lei Estadual n. 3.993/1978, determinando a notificação do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado para a execução da medida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026